Tribunal: STF
Processo: HC 75603
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-09-16
Data de publicação: 1997-09-16

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".
- Com relação ao paciente Francisco Loureiro dos Santos,
seus maus antecedentes para a denegação do "sursis" se apoiam na
existência de outro processo criminal contra ele.
- No tocante ao paciente Pedro Muriel dos Santos Monteiro,
esta Corte tem entendido - assim no HC 72626 - que, ainda quando há
condenação desconstituída por declaração de extinção da
punibilidade, desaparece essa causa de maus antecedentes.
"Habeas corpus" indeferido quanto ao paciente Francisco
Loureiro dos Santos, e deferido, em parte, com referência ao
paciente Pedro Muriel dos Santos Monteiro, para que, afastada a
motivação dos maus antecedentes, o Tribunal "a quo" se manifeste
sobre a concessão, ou não, do "sursis".